Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da contestação e documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, diga o autor em réplica. Sem prejuízo, digam as partes se têm outras provas a produzir. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator